Tribunal: TJES
Processo: 5008959-37.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008959-37.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: LIVIA CORREA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5008959-37.2023.8.08.0011
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: LÍVIA CORRÊA DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE DEMANDA NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE QUE A PARTE RÉ SEJA CONDENADA A INDENIZAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS POR ELA, EM RAZÃO DESTA TER PROCEDIDO COM O CORTE INDEVIDO DA SUA ENERGIA ELÉTRICA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 1.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação, que considero como sendo a data de apresentação da contestação (29/09/2023), em razão do não retorno do respectivo AR, em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.
Fica a ré ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. AO ANALISAR A PEÇA RECURSAL, NOTO, SEM MAIORES DIFICULDADES, QUE OS ARGUMENTOS ALI LANÇADOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR OS TERMOS DA R. SENTENÇA VERGASTADA. EXPLICO. NÃO OBSTANTE SEJA POSSÍVEL A SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR, O ART. 359 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL ESTABELECE QUE “A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.”. ASSIM SENDO, SE O DESLIGAMENTO OCORREU EM VÉSPERA DE FERIADO (20/04/2023), AGIU COM ACERTO O MAGISTRADO DE ORIGEM AO CONCLUIR PELA ILICITUDE DO ATO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA CONSTITUI SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO AO CONSUMIDOR, MORMENTE PORQUE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE “[...] o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NO CASO
SUB EXAMINE
, CONSIDERANDO QUE O DANO MORAL DECORRE UNICAMENTE DO FATO DE QUE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO OCORREU EM VÉSPERA DE FERIADO, JÁ QUE A CONSUMIDORA ESTAVA INADIMPLENTE, O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO É CORRETO.

QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
DANOS MORAIS DEVIDOS
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)